Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PORTABILIDADE BANCÁRIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. PROCEDÊNCIA SOMENTE EM FACE DA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.
1. O cumprimento de sentença, em ação que foi determinado o desfazimento da portabilidade bancária contratada, deve ser proposto somente em face da empresa intermediadora quando os pedidos foram julgados improcedentes em face do banco em que foram realizados os empréstimos.
2. Recurso conhecido e não provido.